Tribunal: TJDFT
Processo: 0709411-13.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INÉRCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, em virtude da inércia do autor, resolveu o processo, sem apreciação de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC. 1.1 O apelante pede a reforma da sentença por entender que restou comprovada a mora da parte ré, sob a alegação de ser irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento.
2. O envio da notificação extrajudicial, realizado pelo apelante, ao endereço constante do contrato, é suficiente para configurar a mora do réu, o qual descumpriu a sua obrigação de atualização do local em que reside. 2.1 A carta enviada retornou com a informação “mudou-se”, demonstrando a desídia do devedor, haja vista a inobservância do princípio da boa-fé objetiva.
3. Precedente desta Corte: “(...) A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora. 4. "O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora”. (07123185820218070004, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no PJe: 6/6/2022).
4. Ao contrário do que consta na sentença, não houve inércia da parte autora, haja vista que os argumentos contidos na apelação demonstram o cumprimento das disposições contidas no Decreto-Lei no 911/69, corroboradas pela jurisprudência desta Corte.
5. Sentença cassada. Recurso provido.